Tribunal: TJDFT
Processo: 0702518-29.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702518-29.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AURELINO GOMES FILHO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., EQUATORIAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR, BANCO PAN S.A, BANCO INTER SA, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO BMG SA D E S P A C H O Trata-se de apelação, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposta por AURELINO GOMES FILHO contra sentença da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo apelante em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., EQUATORIAL PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, BANCO PAN S.A, BANCO INTER SA, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO BMG S.A., julgou improcedente o pedido inicial (ID 54205737). Deferida, em parte, a tutela antecipada recursal para determinar que o Banco de Brasília S.A cesse os descontos na conta corrente do apelante, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (ID 54615645). O apelado Banco de Brasília S.A opôs embargos de declaração (ID 55219660), os quais foram rejeitados (ID 59152429). Peticiona o apelante para informar o não cumprimento da decisão pelo Banco de Brasília S.A. Requer a aplicação de multa, a devolução dos valores indevidamente descontados e junta documentos (ID 59910746 e seguintes). Antes da análise dos pedidos e diante de petição anteriormente anexada aos autos pelo próprio banco para informar o efetivo cumprimento da obrigação (ID 55292432/35), faculto ao apelado Banco de Brasília S.A., no prazo de 5 dias, manifestar-se sobre a petição do apelante e documentos anexos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 13 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator